Tribunal: TJMT
Processo: 1017708-31.2021.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2023-12-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1017708-31.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[VALDIVINO BATISTA DE SOUZA - CPF: 216.221.911-53 (RECORRIDO), DJANIR AMERICO BRASILIENSE - CPF: 406.007.931-68 (ADVOGADO), RICARDO SIQUEIRA DA COSTA - CPF: 317.426.709-97 (ADVOGADO), NEUZA APARECIDA GIMENEZ - CPF: 366.030.071-34 (RECORRENTE), MURILO CASTANON LEOBET - CPF: 052.145.351-80 (ADVOGADO), ROSANGELA ALVES DE CARVALHO - CPF: 361.509.831-53 (RECORRENTE), FABIO DIAS FERREIRA - CPF: 703.946.101-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. PROVIMENTO EM PARTE DO RECURSO. HONORÁRIOS DEVIDOS. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.

Se no acórdão não há contradição, os embargos de declaração não devem ser acolhidos.

R E L A T Ó R I O

Colendos Pares:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face ao acórdão proferido por esta Turma Recursal que, por unanimidade,
deu parcial provimento ao Recurso Inominado
da Reclamada para afastar a condenação a título de dano moral, nos termos do voto do Relator.

O Embargante alega que há omissão no acórdão, uma vez que não houve fixação de honorários advocatícios, conforme prevê a Lei 9.099/95. Afirma que a sentença deu provimento parcial em prol do ora embargante, cujo valor final auferido pelo mesmo, ainda que corrigido monetariamente, resulta em pequena quantia (R$ 3.050,00), tendo sido fixado o valor da causa em R$ 19.600,00.

Ao final requer o provimento dos Embargos, requer a fim de sanar a omissão apontada, em termos de fixação de honorários sucumbenciais, devem os mesmos serem fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, como justa remuneração pela prestação de serviços advocatícios, conforme o art. 85, § 2o do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Embargos de Declaração

1017708-31.2021.8.11.0001

Classe CNJ

1689

Origem:

Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Embargante(s):

Valdivino Batista de Souza

Embargada(s):

Neuza Aparecida Gimenez

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

12 de dezembro de 2023.

RELATÓRIO

Colendos Pares:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face ao acórdão proferido por esta Turma Recursal que, por unanimidade,
deu parcial provimento ao Recurso Inominado
da Reclamada para afastar a condenação a título de dano moral, nos termos do voto do Relator.

O Embargante alega que há omissão no acórdão, uma vez que não houve fixação de honorários advocatícios, conforme prevê a Lei 9.099/95. Afirma que a sentença deu provimento parcial em prol do ora embargante, cujo valor final auferido pelo mesmo, ainda que corrigido monetariamente, resulta em pequena quantia (R$ 3.050,00), tendo sido fixado o valor da causa em R$ 19.600,00.

Ao final requer o provimento dos Embargos, requer a fim de sanar a omissão apontada, em termos de fixação de honorários sucumbenciais, devem os mesmos serem fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, como justa remuneração pela prestação de serviços advocatícios, conforme o art. 85, § 2o do CPC.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares,

Em se tratando de Embargos de Declaração, deve ser analisado se há no acórdão a alegada omissão, obscuridade ou contradição, pois o referido recurso tem rígidos contornos processuais. Assim determina o artigo 48 da Lei no 9.099/95 e artigo 1.022 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“Art. 48. Caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil”.

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material”.

No que tange especificamente sobre o vício alegado, quanto ao pedido de afastamento da condenação em honorários advocatícios, dispõe o artigo 55 da Lei 9099/95:

Art. 55. (...) Em segundo grau, o recorrente, vencido, pagará as custas e honorários de advogado, que serão fixados entre dez por cento e vinte por cento do valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa.

Tenho entendimento de que quando o recurso é provido em parte substancial, não deve a parte Recorrente ser condenada ao pagamento de honorários advocatícios, como ocorreu no presente caso que afastou a condenação a título de dano moral no valor de R$ 1.500,00 e manteve a condenação por dano material no importe de R$ 1.600,00.

Desta forma, verifico não há o alegado vício apontado na decisão Embargada.

Ante o exposto
, conheço os Embargos de Declaração, por serem tempestivos,
mas deixo de acolhê-los.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/12/2023